Tribunal: TJBA
Processo: 8000296-47.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000296-47.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: DIEGO BARBOSA DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. LEI LOCAL. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. PAGAMENTO OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Proposta a ação de cobrança pelo autor com a pretensão de obter o pagamento de prestações vencidas há menos de cinco anos, nenhuma parcela foi fulminada pela prescrição.
PREJUDICIAL REJEITADA.

II - É assegurado ao servidor do Município de Várzea Nova o pagamento de adicional noturno, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), sobre a hora normal de trabalho, conforme art. 163 e seguintes da Lei 115/1997.

III - Competia ao Município fazer prova de que a parte autora não desempenhou jornada em horário noturno, ou, ainda, que realizou os pagamentos na forma prevista em lei, o que não ocorreu.

IV - Aos consectários da condenação, acrescenta-se a incidência, de uma só vez, da SELIC, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, razão da reforma parcial da sentença de ofício.

RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000296-47.2020.8.05.0137
,

de Jacobina, em que figura como
Apelante
MUNICÍPIO DE VARZEA NOVA e como
Apelado
DIEGO BARBOSA DE FIGUEIREDO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PREJUDICIAL SUSCITADA,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA